Tribunal: STF
Processo: ARE 1589986
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NULIDADE DE EDITAL DE LEILÃO. DIREITO DE PETIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento interposto no curso de ação de execução de título extrajudicial, mantendo a penhora sobre imóveis de propriedade dos executados e rejeitando as alegações de impenhorabilidade, nulidade do edital de leilão e declaração do direito de petição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a impenhorabilidade do bem de família pode ser estendida a imóvel utilizado por familiares que não integram o núcleo familiar direto dos proprietários; (ii) apurar se a omissão de gravames oriundos de matrícula-mãe nas matrículas individualizadas implica nulidade do edital de leilão; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento judicial autônomo do direito de petição como corolário dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação que trata da impenhorabilidade do bem de família restringe essa proteção a um único imóvel utilizado como residência do casal ou entidade familiar, não sendo admissível a extensão da garantia a imóvel utilizado por parentes com núcleo familiar autônomo.
4. A alegação de destinação residencial de imóvel diverso não se sustenta diante da ausência de comprovação robusta e da vedação legal à impenhorabilidade de múltiplos imóveis.
5. A nulidade do edital de leilão por omissão de gravames somente pode ser arguida por quem demonstra prejuízo direto, usualmente o arrematante, não se reconhecendo legitimidade à parte executada na ausência de comprovação de omissão relevante ou vício substancial.
6. A alegação de ausência de transposição de ônus da matrícula-mãe não foi acompanhada de certidão atualizada que demonstrasse a existência de gravames não reproduzidos, sendo irrelevante certidão antiga, anterior ao desmembramento das matrículas.
7. Não se reconhece interesse jurídico em ação declaratória cujo objeto é a reafirmação de direitos constitucionais expressamente previstos, como o direito de petição, a ampla defesa e o contraditório.
8. Advertência judicial acerca da racionalidade no uso dos meios processuais não configura restrição indevida ao direito de manifestação, constituindo exercício legítimo da função jurisdicional de controle de atos protelatórios ou abusivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade do bem de família limita-se ao imóvel utilizado como residência permanente do núcleo familiar direto, não se estendendo a imóveis utilizados por parentes com núcleo autônomo.
2. A alegação de nulidade de edital de leilão por omissão de gravames deve estar acompanhada de prova específica do vício e do prejuízo, não sendo legítima sua arguição por parte devedora sem demonstração concreta.
3. Não há interesse jurídico em pretensão declaratória de direito expressamente previsto no ordenamento jurídico.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.009/1990, art. 5º; CPC, arts. 5º, 18, 886 e 932, VIII; CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível, Nº 70077292233, Rel. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 07-11-2018; TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 50945790520248217000, Rel. Dulce Ana Gomes Oppitz, j. 10-04-2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e inciso XXIII; e 6º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)
No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente